Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 977 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Código Consumerista prestigia a defesa da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, com o claro intuito de tentar equilibrar a relação contratual, muitas vezes desigual.
2. De acordo com o contrato firmado entre as partes, não houve pactuação/repactuação específica para a aplicação de qualquer dos índices gerais de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE).
3. Verificado que a sentença objeto do reexame proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso repetitivo paradigma, impõe-se a reforma da sentença de origem para determinar a substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de reajuste do benefício de aposentadoria privada ora analisada.
4. No que tange ao pacta sunt servanda, constato que sua aplicação não deve ser irrestrita, ainda mais quando considerados contratos de previdência que normalmente duram muitos anos. Nesses casos, há necessidade de interpretar as cláusulas contratuais com as devidas ponderações.
5. Considerando que a questão trata de verba de natureza alimentar e amparado pela Súmula no 289, Tema no 977, ambas do STJ, além das regras do Código de Defesa do Consumidor, reformo a sentença para julgar procedentes os pedidos do autor e determinar que incida nos cálculos do benefício de previdência em favor do apelante o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial), bem como seja realizado o pagamento retroativo dos valores da remuneração mensal do benefício, desde a data em que comprovadamente o autor tenha cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria privada contratada.
6. Apelação conhecida e provida.
7. Agravo interno prejudicado.